Tribunal: STF
Processo: AI 583165
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO THEMA
   DECIDENDUM.
Inviável a admissibilidade do agravo regimental,
   cujas razões se mostram divorciadas dos fundamentos adotados pela
   decisão denegatória do agravo de instrumento.
Agravo regimental
   desprovido.